Tribunal: TJBA
Processo: 8043627-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043627-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: PEDRO DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, JAQUELINE SILVA MACHADO MOREIRA, EPIFANIO ARAUJO NUNES, CAROLINA RIBEIRO CAVALCANTE, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito do Civil e Processual Civil. Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Pedido Indenizatório. Contrato de venda financiado. Gratuidade. Acesso à justiça. Tese de ilegitimidade passiva não prospera. Cadeia de fornecimento. Código de defesa do consumidor. Juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Repetição em dobro do indébito. Multa por embargos protelatórios afastada. Recurso conhecido e provido parcialmente. Sentença reformada.

I. Caso em Exame

1. Ação revisional de contrato de venda financiada ajuizada por consumidor visando à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, restituição em dobro dos valores pagos a maior, declaração de abusividade dos encargos contratuais e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a abusividade dos juros e determinando o recálculo contratual com restituição em dobro. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A, alegando ilegitimidade passiva, regularidade das taxas pactuadas, impropriedade da condenação à repetição em dobro, afastamento da multa por embargos de declaração e revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A; (II) definir a manutenção da gratuidade de justiça deferida à parte autora; (III) aferir a abusividade dos juros remuneratórios e a correção de sua limitação à média de mercado; (IV) determinar a incidência da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (V) apreciar a legalidade da multa imposta por embargos de declaração.

III. Razões de Decidir

3. Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário, ônus que incumbia ao apelante. No caso, não foram apresentados elementos capazes de infirmar a declaração da parte autora, que inclusive acostou documentos indicativos de modesta condição financeira

4. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva, pois o contrato de venda financiada demonstra ter concedido crédito diretamente ao consumidor, assumindo a condição de credor principal, enquadrando-se como integrante da cadeia de fornecimento e sujeitando-se à responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. As instituições financeiras estão submetidas às normas do CDC, conforme a Súmula 297 do STJ.

6. A taxa de juros remuneratórios contratada (10,43% a.m. / 228,88% a.a.) excede de forma significativa a média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,09% a.m. / 81,45% a.a.), ultrapassando o limite de 1,5 vez previsto pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 18), configurando abusividade e legitimando a limitação à taxa média de mercado.

7. A limitação judicial dos juros não anula o contrato, mas restabelece seu equilíbrio e função social, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC.

8. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, pois, conforme o entendimento consolidado no Tema 929 do STJ (EREsp 1.413.542/RS), independe da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

9. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, somente se aplica quando evidenciado intuito manifestamente protelatório, o que não ocorreu, devendo, portanto, ser afastada, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração, mantendo-se a sentença quanto à limitação dos juros remuneratórios, restituição em dobro e gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em Recurso de Apelação sob o nº
8043627-60.2024.8.05.0001
, em que figuram
BANCO DO BRASIL S/A
, ora apelante, e
PEDRO DOS SANTOS MATOS
, ora apelado.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.